Tribunal: TJSP
Processo: 1017804-12.2024.8.26.0005
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Francisco Giaquinto
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-15

Ementa:
*Embargos de terceiro – Penhora de bem imóvel - Sentença de procedência - Sucumbência – Aplicação do princípio da causalidade – Súmula 303 do STJ - O STJ consolidou a seguinte tese para fins do art. 1040 do CPC/2015 (antigo art. 543-C, § 7o, do CPC/1973): "Nos Embargos de Terceiro cujo pedido foi acolhido para desconstituir a constrição judicial, os honorários advocatícios serão arbitrados com

Ementa:
*Embargos de terceiro – Penhora de bem imóvel - Sentença de procedência - Sucumbência – Aplicação do princípio da causalidade – Súmula 303 do STJ - O STJ consolidou a seguinte tese para fins do art. 1040 do CPC/2015 (antigo art. 543-C, § 7o, do CPC/1973): "Nos Embargos de Terceiro cujo pedido foi acolhido para desconstituir a constrição judicial, os honorários advocatícios serão arbitrados com base no princípio da causalidade, responsabilizando-se o atual proprietário (embargante), se este não atualizou os dados cadastrais. Os encargos de sucumbência serão suportados pela parte em)bargada, porém, na hipótese em que esta, depois de tomar ciência da transmissão do bem, apresentar ou insistir na impugnação ou recurso para manter a penhora sobre o bem cujo domínio foi transferido para terceiro" (REsp no 1.458.840-SP, Rel. Min. Herman Benjamin, 1a Seção, j. em 14/9/2016) – Embargantes providenciaram o registro do instrumento particular de compra e venda na matrícula do imóvel, alegando a embargada a ineficácia da alienação do imóvel em fraude à execução - Embargada pediu a penhora e o reconhecimento de fraude à execução, dando causa à indevida constrição do imóvel dos embargantes - Honorários a serem suportados pela embargada por ter dado causa ao ajuizamento da ação – Sentença mantida – Recurso negado.*